Tribunal: TJDFT
Processo: 0006382-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA. QUESTÃO JÁ EQUACIONADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CURATELA. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. NECESSIDADE DE SOPESAR OS ELEMENTOS FÁTICOS. FILHA QUE CONVIVIA COM A INCAPAZ E ADMINISTRAVA SEUS INTERESSES ANTES MESMO DA MUDANÇA DO SEU QUADRO MENTAL. CURADORA APTA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- É inviável o conhecimento de pedido para fixação de honorários sucumbenciais, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Para galgar tal fim, cabia à parte interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.

- O sistema processual prevê ação própria para a ação de exigir contas (art. 1.755 c/c 1.781 do Código Civil). Ademais, essa obrigação já restou estabelecida na sentença de interdição, havendo manifesta carência do direito de ação.

- Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso, a filha que já convivida com a interditanda e administrava seus bens e interesses antes mesmo da mudança do seu quadro mental.

- APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DESPROVIDA.